Tribunal: STJ
Processo: 0327627-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031169 - BA(2025/0327627-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: GABRIEL COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARA NEVES - BA040531
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CRIME
DE
FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.
PRECEDENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE.
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
EMENDATIO LIBELLI
MANUTENÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA
DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, esta Corte de Justiça entende que não há incompatibilidade na incidência
simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, em crimes de homicídio
praticados contra a mulher, por terem naturezas distintas. Precedentes.
3. Por oportuno, ressalto que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao
julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso
concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
4. A
, como circunstância judicial, está afeta ao grau de
culpabilidade
culpabilidade reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual
deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi
considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver desferido
inúmeras facadas na vítima, revelando conduta de extrema crueldade e
brutalidade. Assim, a quantidade excessiva de golpes revela dolo
exacerbado e deve valorar negativamente a circunstância culpabilidade
(e-STJ, fl. 27), fundamentação idônea para justificar a exasperação da
basilar a esse título, inclusive, em maior extensão. Precedentes.
5. As
em que cometido o delito foram consideradas
circunstâncias
extremamente gravosas, porque o paciente se aproveitou de um
momento que estava a sós com a vítima para cometer o crime Ele
quebrou a confiança que a família da vítima depositava em sua pessoa
considerando que matinha um relacionamento com a vítima há cerca
Documento eletrônico VDA54111666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 715efed9-59e9-40e5-93fa-51c131dc0aa0

de 5 anos. Ou seja, o réu se aproveitou da confiança depositada pela
(e-STJ, fl. 28). Esta
família da vítima para ficar sozinho com a mesma
circunstância denota, de fato, maior reprovabilidade da conduta
perpetrada, a justificar a exasperação da basilar a esse título.
6. Todavia, verifico que esse mesmo argumento – abuso de confiança e prevalecendo-se da
relação de hospitalidade, insculpido no
II, "f", do CP –, também foi utilizado como
art. 61,
circunstância agravante, pois consignado que o acusado estava como visita na casa da
(e-STJ, fl. 29), em evidente
vítima, aproveitou-se dessa oportunidade para praticar o crime
bis
, razão pela qual reconheço o flagrante constrangimento ilegal apontado pela
in idem
impetrante nesse ponto.
7. As
do crime, por sua vez, foram consideradas
consequências
desfavoráveis porque o paciente matou uma jovem de apenas 16 anos
de idade, interrompendo precocemente a vida da vítima, fato que gera
maior aflição nos genitores, na medida que não puderam acompanhar
(e-STJ, fl. 28). Nesse contexto,
desenvolvimento completo da vítima
não há dúvidas das consequências nefastas desse crime para os pais da
vítima, que se viram privados, de forma súbita, cruel e violenta de sua
filha. Assim, não há nenhuma ilegalidade no desvalor dessa vetorial.
8. Em tempo, observo que para não incorrer em
, a vetorial motivos do crime, por
bis in idem
ter o paciente agido por motivo fútil, pois matou a vítima por não aceitar o fim do namoro e
(e- STJ, fls. 27 e
movido pelo sentimento de insatisfação e de posse que nutria pela vítima
29), foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do
II,
art. 61,
"a", do CP, não havendo nenhuma ilegalidade nesse ponto.
9. Ademais, a alegação de nulidade, ao argumento de que a referida agravante não constou
da denúncia, também não procede, pois o réu de defende dos fatos narrados na denúncia e
(EDcl no AgRg no
Rel.
não da capitulação jurídica nela contida
AREsp n. 1.100.028/RS,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
, o que permite
30/6/2020,
5/8/2020)
o
pelo Juiz sentenciante, em observância ao princípio da correlação. Assim,
emendatio libelli
sendo asseverado pelas instâncias de origem, que essa circunstância foi citada
(e-STJ, fl. 29), não existe
exaustivamente durante a audiência de instrução e julgamento
ilegalidade em sua ponderação como circunstância agravante no momento da dosimetria da
pena. Precedentes.
10. Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente, observados os critérios
adotados pelas instâncias singelas e o decidido por ocasião do julgamento do
de minha relatoria, e no qual reconheci a atenuante da confissão
REsp n. 2.108.531/BA,
espontânea ao paciente.
11. As sanções do paciente foram redimensionadas da seguinte forma: Na primeira fase,
mantido o desvalor das três circunstâncias judiciais negativadas, como visto acima, mantenho
a pena-base em 19 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda etapa, reconhecidas as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e apenas a incidência da
agravante prevista no
II, "a", do CP, compenso integralmente a agravante com uma
art. 61,
das atenuantes e reduzo a sanção em
em virtude da atenuante remanescente, ficando a
1/6,
sanção do paciente definitivamente estabilizada em 16 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão.
12. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 715efed9-59e9-40e5-93fa-51c131dc0aa0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031169 - BA (2025/0327627-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: GABRIEL COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARA NEVES - BA040531
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
CRIME
DE
FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.
PRECEDENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE.
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
EMENDATIO LIBELLI
MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA DA PENA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro
de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou
de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, esta Corte de Justiça entende que não há incompatibilidade
na incidência simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do
feminicídio, em crimes de homicídio praticados contra a mulher, por
terem naturezas distintas. Precedentes.
3. Por oportuno, ressalto que a legislação brasileira não prevê um
percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento
das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de
circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu
livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto
e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
4. A
, como circunstância judicial, está afeta ao grau de
culpabilidade
culpabilidade reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual
deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi
considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver desferido
inúmeras facadas na vítima, revelando conduta de extrema crueldade e
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

brutalidade. Assim, a quantidade excessiva de golpes revela dolo
exacerbado e deve valorar negativamente a circunstância culpabilidade
(e-STJ, fl. 27), fundamentação idônea para justificar a exasperação da
basilar a esse título, inclusive, em maior extensão. Precedentes.
5. As
em que cometido o delito foram consideradas
circunstâncias
extremamente gravosas, porque o paciente se aproveitou de um momento
que estava a sós com a vítima para cometer o crime Ele quebrou a
confiança que a família da vítima depositava em sua pessoa considerando
que matinha um relacionamento com a vítima há cerca de 5 anos. Ou
seja, o réu se aproveitou da confiança depositada pela família da vítima
(e-STJ, fl. 28). Esta circunstância
para ficar sozinho com a mesma
denota, de fato, maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a justificar a
exasperação da basilar a esse título.
6. Todavia, verifico que esse mesmo argumento – abuso de confiança e
prevalecendo-se da relação de hospitalidade, insculpido no
II, "f",
art. 61,
do CP –, também foi utilizado como circunstância agravante, pois
consignado que o acusado estava como visita na casa da vítima,
(e-STJ, fl. 29),
aproveitou-se dessa oportunidade para praticar o crime
em evidente
, razão pela qual reconheço o flagrante
bis in idem
constrangimento ilegal apontado pela impetrante nesse ponto.
7. As
do crime, por sua vez, foram consideradas
consequências
desfavoráveis porque o paciente matou uma jovem de apenas 16 anos de
idade, interrompendo precocemente a vida da vítima, fato que gera maior
aflição nos genitores, na medida que não puderam acompanhar
(e-STJ, fl. 28). Nesse contexto, não
desenvolvimento completo da vítima
há dúvidas das consequências nefastas desse crime para os pais da vítima,
que se viram privados, de forma súbita, cruel e violenta de sua filha.
Assim, não há nenhuma ilegalidade no desvalor dessa vetorial.
8. Em tempo, observo que para não incorrer em
, a vetorial
bis in idem
motivos do crime, por ter o paciente agido por motivo fútil, pois matou a
vítima por não aceitar o fim do namoro e movido pelo sentimento de
(e- STJ, fls. 27 e 29), foi
insatisfação e de posse que nutria pela vítima
considerada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do
II, "a", do CP, não havendo nenhuma ilegalidade nesse ponto.
art. 61,
9. Ademais, a alegação de nulidade, ao argumento de que a referida
agravante não constou da denúncia, também não procede, pois o réu de
defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
nela contida
AREsp n. 1.100.028/RS,
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
, o
30/6/2020,
5/8/2020)
que permite o
pelo Juiz sentenciante, em observância ao
emendatio libelli
princípio da correlação. Assim, sendo asseverado pelas instâncias de
origem, que essa circunstância foi citada exaustivamente durante a
(e-STJ, fl. 29), não existe ilegalidade
audiência de instrução e julgamento
em sua ponderação como circunstância agravante no momento da
dosimetria da pena. Precedentes.
10. Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente,
observados os critérios adotados pelas instâncias singelas e o decidido por
ocasião do julgamento do
de minha relatoria, e no
REsp n. 2.108.531/BA,
qual reconheci a atenuante da confissão espontânea ao paciente.
11. As sanções do paciente foram redimensionadas da seguinte forma: Na
primeira fase, mantido o desvalor das três circunstâncias judiciais
negativadas, como visto acima, mantenho a pena-base em 19 anos e 8
meses de reclusão. Na segunda etapa, reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea e apenas a incidência da
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

agravante prevista no
II, "a", do CP, compenso integralmente a
art. 61,
agravante com uma das atenuantes e reduzo a sanção em 1/6, em virtude
da atenuante remanescente, ficando a sanção do paciente definitivamente
estabilizada em 16 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão.
12. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA agrava regimentalmente
contra decisão de minha Relatoria, na qual não conheci do
porque substitutivo de
writ
recurso próprio. Não obstante isso, ao analisar os autos, concedi a ordem,
, para
ex officio
redimensionar a sanção do paciente a 16 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os
demais termos de sua condenação.
Afirma o agravante, contudo, que não se vislumbra a ocorrência de bis in idem,
haja vista que os fundamentos utilizados na primeira e na segunda fase da dosimetria
(e-STJ, fl. 136). Isso
penal se referem a vetores jurídicos e elementos fáticos distintos
porque os fundamentos utilizados na pena-base se referem à especial gravidade da
execução do crime (fato dinâmico), enquanto a agravante se restringe meramente à
(e-STJ, fl. 138).
hospitalidade da vítima (fato estático)
O agravante prossegue, alegando que não há bis in idem, mas sim uma
fundamentação complementar, onde o aumento da pena-base pune a especificidade da
execução (ardil), enquanto a agravante pune o prevalecimento da relação estabelecida.
Logo, como o aumento da pena-base se deu por fundamentos fáticos e jurídicos autônomos
e distintos daqueles atinentes à agravante pertinente à existência da relação de
hospitalidade, resta patente que a dosimetria da pena se deu em estrita observância ao
(e-STJ, fl. 139).
princípio do non bis in idem
Por fim, vindica o afastamento da atenuante da confissão, pois ao tentar
justificar sua conduta com uma excludente (legítima defesa), o réu, embora admita o
acontecimento, nega o crime em sua essência jurídica, transformando a confissão em uma
(e-STJ, fl. 140).
mera estratégia processual de resistência
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja revogada a decisão agravada, na parte em que concedeu a
ordem de ofício, restabelecendo-se, por conseguinte, o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia. Em pedido subsidiário, vindica o decote da atenuante da confissão ou, ao
menos, a redução da fração aplicada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de
cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
Ademais, asseverei que esta Corte de Justiça entende que não há
incompatibilidade na incidência simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do
feminicídio, em crimes de homicídio praticados contra a mulher, por terem naturezas
distintas.
Nessa esteira:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO
PROPORCIONAL
E
RAZOÁVEL.
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito.
III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as
circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do
agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos
de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total
insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).
IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo
o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a
mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao
passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à
(HC n. 430.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi,
sua imputação simultânea"
Quinta Turma, DJe
grifei).
22/3/2018,
V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente
do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza
objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero
feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza
subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439). Portanto,
inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.149/SC, Rel.
Ministro MESSOD AZULAY, Quinta Turma, julgado em
DJe
29/9/2023,
grifei).
25/9/2023,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO
PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS
GARANTÍAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA
FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO
AGENTE.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA
INDENIZAÇÃO. IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.
DANOART. 387, MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
PRESCINDIBILIDADE.
TEMA
REPETITIVO
983.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. O afastamento da qualificadora, reconhecida pelos jurados e mantida
pelo Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-
probatório dos autos, demanda revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas
distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime,
animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação m.
.
simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem
Precedentes.
6. A valoração negativa da personalidade do réu foi fundamentada em
elementos concretos, a partir de relatos de testemunhas, e está em
conformidade com o entendimento jurisprudencial.
7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada
adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público,
dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983. IV.
Dispositivo.
8.
Agravo
conhecido.
Recurso
desprovido
(g.
n.).
(
Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta
AREsp n. 2.572.671/TO,
Turma, julgado em
DJE
grifei).
3/12/2024,
26/12/2024,

Por oportuno, ressaltei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo
para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao
julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso
concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Por fim, pontuei que predominava nesta Corte Superior, o entendimento de que
o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demandava
fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
Ao ensejo:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
PREVISTA NO
III, D, DO CP. QUANTUM DE REDUÇÃO
ART. 65,
NÃO
ESPECIFICADONO
CÓDIGOPENAL.
DISCRICIONARIEDADEVINCULADA.
DESPROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Se a confissão do agente é utilizada como fundamento para embasar a
conclusão condenatória, a atenuante prevista no
alínea
art. 65, inciso III,
d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a
admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial,
ou se houve retratação posterior em juízo.
2. O quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea não está estipulado no Código Penal, de forma
que devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à
.
prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena
3. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram a pena do paciente
em 2 (dois) meses de forma desproporcional, sendo patente, pois, o
constrangimento ilegal imposto, devendo ser aplicada a redução de 1/6
.
(um sexto) em razão da confissão espontânea
[...]
3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de
redimensionar a pena imposta para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e multa, em regime inicial aberto. (HC n. 408.154/SC, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/9/2017,
grifei).
27/9/2017,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE.
DISTRIBUIÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES. FUNDAMENTOS
SUFICIENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA LEI N.o 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
ART. 33
PARA
O
TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
PERCENTUAL
DE
APLICAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
[...]
4. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento
ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das
atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência
pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do
princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada
ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da
. E, no caso, tem-se por proporcional a diminuição de
proporcionalidade
1 ano, operada em decorrência do reconhecimento da atenuante da
confissão.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA
REsp n. 1.672.672/CE,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei).
7/11/2017,
14/11/2017,

Sob essas diretrizes, a Corte estadual revisou a sanção do paciente, nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 27/30, grifei):
[...]
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

Concluída a instrução criminal, o Juiz a quo, valendo-se do princípio do
livre convencimento motivado, condenou o Recorrente, aplicando-lhe a
pena, conforme o seguinte entendimento:
“De acordo com as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código
Penal, passo a análise da da primeira fase da dosimetria.
A reprovabilidade do réu é acentuada considerando o modo como
cometeu o crime. O réu efetuou inúmeras facadas na vítima,
revelando conduta de extrema crueldade e brutalidade. Assim, a
quantidade excessiva de golpes revela dolo exacerbado e deve
.
valorar negativamente a circunstância culpabilidade
Quanto aos antecedentes não há registro nos autos de qualquer
condenação definitiva.
A conduta social que abrange seu comportamento no trabalho e na
vida familiar não há registro que labore em seu desfavor.
Não há elementos para avaliar a personalidade do agente nos
termos de circunstâncias judiciais.
Os motivos do crime devem ser valorados negativamente, haja
vista que o réu matou a vítima por não aceitar o término do
namoro. No entanto, a referida circunstância judicial também
configura agravante e deve ser valorada na segunda fase da
.
dosimetria, sob pena de configurar bis in idem
As circunstâncias do crime serão valoradas negativamente. O
acusado se aproveitou de um momento que estava a sós com a
vítima para cometer o crime. Ele quebrou a confiança que a
família da vítima depositava em sua pessoa considerando que
matinha um relacionamento com a vítima há cerca de 5 anos. Ou
seja, o réu se aproveitou da confiança depositada pela família da
vítima para ficar sozinho com a mesma, especialmente pelo fato
de ser uma adolescente. Desta forma, a ocasião em que ocorreu o
crime revela maior reprovabilidade na conduta e deve ser
.
valorada negativamente
Em relação às consequências do crime, constata-se que a conduta
do acusado interrompeu precocemente a vida da vítima, fato que
gera maior aflição nos genitores, na medida que não puderam
.
acompanhar desenvolvimento completo da vítima
O comportamento da vítima no caso em tela, deve ser considerada
como circunstância neutra, não servindo para incrementar a pena-
base. Considerando a existência de circunstâncias judiciais
valoradas negativa, fixo a pena base em 19 (dezenove) anos e 08
(oito) meses, já observada a forma qualificada.” (grifos editados).
[...]
Então, na segunda fase da dosimetria, por terem sido citadas
exaustivamente durante a audiência de instrução, assim ponderou o
Sentenciante:
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

“Devem incidir as agravantes ter agido o autor por motivo torpe,
bem como por ter se prevalecido da hospitalidade, na medida em
.
que encontra previsão no
II, do Código Penal
art. 61,
O réu matou a vítima porque não aceitou o término do namoro.
Agiu motivado pelo sentimento de insatisfação, por um
. A razão de sua
sentimento de posse que nutria pela vítima
conduta revela maior reprobabilidade e caracteriza o motivo torpe.
Além disso, o acusado estava como visita na casa da
.
vítima, aproveitou-se dessa oportunidade para praticar o crime
Diante da presença destas circunstâncias agravantes, sua pena
intermediária deve ser majorada.
Por outro lado, constata-se que o réu tinha menos de 21 anos na
data do fato, a referida circunstância atenuante deve ser
.
observada, diante da previsão do
I, do Código Penal
art. 65,
Concorrendo uma circunstância atenuante com duas circunstâncias
agravantes, em observância ao artigo 67 do Código Penal, verifico
que estas juntas preponderam sobre àquela, razão pela qual
majoro a pena base ao patamar de 24 (vinte e quatro) anos e 05
(cinco) meses.
Ressalte-se que o réu não confessou a imputação dos fatos
descritos na denúncia, admitiu a autoria apenas para trazer sua
tese de exclusão de ilicitude, alegando que agiu em legítima defesa.
Assim, não faz jus a ao reconhecimento e valoração da confissão
espontânea.
Com isso mantenho a pena intermediária no patamar de 24 (vinte e
quatro) anos e 05 (cinco) meses.” (grifos editados).
Como se extrai do comando sentencial, o Juiz a quo cuidou,
inclusive, de evitar o bis in idem, tendo em vista que considerou, na
primeira fase, os motivos do crime desfavoráveis, mas deixou
apenas para valorar neste segundo momento da dosimetria, vez que
restou configurado, na hipótese, o motivo torpe, tendo agido o
Recorrente movido pelo sentimento de posse sobre a namorada.
Assim como, de fato, aproveitou-se da hospitalidade que lhe era
oferecida na condição de namorado da vítima, uma menor com
apenas 16 anos de idade, e poucos minutos após a saída da
mãe desta, é que executou o crime dentro da residência da vítima,
onde havia sido acolhido em condição de confiabilidade. Segunda
agravante acertadamente ponderada pelo Sentenciante.
Ressalte-se que, devidamente reconhecida, foi aplicada a atenuante da
menoridade ao tempo do fato.

Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a pena-base do paciente foi
exasperada em 7 anos e 8 meses, em razão do desvalor conferido à sua
,
culpabilidade
e
do delito.
circunstâncias consequências
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

De início, pontuei que a
, como circunstância judicial estava afeta
culpabilidade
ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do
tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o
paciente haver desferido inúmeras facadas na vítima, revelando conduta de extrema
crueldade e brutalidade. Assim, a quantidade excessiva de golpes revela dolo exacerbado
(e-STJ, fl. 27), fundamentação
e deve valorar negativamente a circunstância culpabilidade
idônea para justificar a exasperação da basilar a esse título, inclusive, em maior extensão.
Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL GRAVE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO
PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda
que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que
haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
REsp 143.071/AM,
SEXTA TURMA, DJe
.
06/05/2015)
- Na hipótese, a pena-base do delito previsto no
§ 1.o, incisos I e
art. 129,
III, do Código Penal, foi exasperada no dobro do mínimo legal, com o
desfavorecimento das vetoriais das circunstâncias e dos motivos do crime
e da culpabilidade do agente. A valoração negativa das vetoriais se fez
em razão de particularidades do caso em comento, que desbordam das
elementares do tipo.
- As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos
para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade,
uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de facão
na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, pois
.
aponta para maior reprovabilidade da conduta
- Outrossim, o desfavorecimento das circunstâncias do delito está calcado
no fato de as agressões terem sido praticadas no meio da noite, na
residência da vítima, para onde o paciente se deslocou com a intenção de
agredi-la, e diante de seus familiares, em total desrespeito à entidade
familiar.
- Ademais, a lesão corporal grave foi reconhecida sob duas formas -
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e
debilidade permanente do membro superior direito - sendo necessária
apenas uma delas para a configuração do tipo penal qualificado.
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

- Também os motivos do crime - buscava o réu desagravo relativo a
desavença já resolvida entre sua enteada e a esposa da vítima - foram
valorados negativamente de forma correta e proporcional à gravidade do
delito.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 459.274/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
9, DJe
grifei).
4/10/2018
15/10/2018,

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO
DO CP.
ART. 59
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO
INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE -
VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE EMPREGADAS NA EXECUÇÃO
, NA MEDIDA EM QUE
DOS GOLPES CONTRA A VÍTIMA
PRATICOU OS FATOS NA PRESENÇA DE OUTROS FAMILIARES, NA
FRENTE DA RESIDÊNCIA DOS SOGROS, ONDE TODOS SE
ENCONTRAVAM CONFRATERNIZANDO; DA CONDUTA SOCIAL - O
CRIME FOI COMETIDO CONTRA QUEM TINHA RELAÇÃO DE
PARENTESCO POR AFINIDADE, JÁ QUE INTENTOU CONTRA A
VIDA DO ENTÃO ESPOSO DE SUA CUNHADA, O QUE
INVARIAVELMENTE DEMONSTRA O DESVIO DE NATUREZA
COMPORTAMENTAL, NÃO POUPANDO NEM INTEGRANTE DE
; E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - AO
SUA FAMÍLIA ANEXA
CHEGAR A VÍTIMA DE MOTO JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA E
CUNHADA, O RÉU HAVER SE ARMADO COM FACA, DESFERINDO
UM GOLPE NA REGIÃO DO ABDÔMEN DA VÍTIMA E INTENTANDO
DESFERIR OUTRO GOLPE EM SEU PESCOÇO, SÓ NÃO
CONSEGUINDO POR ELA TER SE DESVIADO COM O BRAÇO,
EVADINDO-SE, EM SEGUIDA, DO LOCAL DO CRIME, O QUE, PELO
MODUS
OPERANDI
EMPREGADO,
REVELA-SE
APTAS
A
EXASPERAR
A
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS
APRESENTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTATADA A
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGRAVANTE.
MANUTENÇÃO DA PENA DOSADA QUE SE IMPÕE.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
nos
EDcl
no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
AREsp n. 1.757.409/RR,
Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei).
27/9/2022,
30/9/2022,

As
em que cometido o delito foram consideradas extremamente
circunstâncias
gravosas, porque o paciente se aproveitou de um momento que estava a sós com a
vítima para cometer o crime Ele quebrou a confiança que a família da vítima depositava
em sua pessoa considerando que matinha um relacionamento com a vítima há cerca de 5
anos. Ou seja, o réu se aproveitou da confiança depositada pela família da vítima para
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

(e-STJ, fl. 28). Esta circunstância denotou, de fato, maior
ficar sozinho com a mesma
reprovabilidade da conduta perpetrada, a justificar a exasperação da basilar a esse título.
Todavia, verifiquei que esse mesmo argumento – abuso de confiança e
prevalecendo-se da relação de hospitalidade, insculpido no
II, "f", do CP –, também
art. 61,
foi utilizado como circunstância agravante, pois consignado que o acusado estava como
(e-STJ,
visita na casa da vítima, aproveitou-se dessa oportunidade para praticar o crime
fl. 29), em evidente
, razão pela qual reconheci o flagrante constrangimento
bis in idem
ilegal apontado pela impetrante nesse ponto.
As

do
crime,
por
sua
vez,
foram
consideradas

consequências
desfavoráveis porque o paciente matou uma jovem de apenas 16 anos de idade,
interrompendo precocemente a vida da vítima, fato que gera maior aflição nos genitores,
(e-STJ, fl.
na medida que não puderam acompanhar desenvolvimento completo da vítima
28). Nesse contexto, asseverei que não havia dúvidas das consequências nefastas desse
crime para os pais da vítima, que se viram privados, de forma súbita, cruel e violenta de
sua filha. Assim, não constatei nenhuma ilegalidade no desvalor dessa vetorial.
Em tempo, observei que para não incorrer em
, a vetorial motivos do
bis in idem
crime, por ter o paciente agido por motivo fútil, pois matou a vítima por não aceitar o fim
(e-
do namoro e movido pelo sentimento de insatisfação e de posse que nutria pela vítima
STJ, fls. 27 e 29), foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, nos
termos do
II, "a", do CP, não havendo nenhuma ilegalidade nesse ponto.
art. 61,
Ademais, quanto à alegação de nulidade, ao argumento de que a referida
agravante não constou da denúncia, asseverei que também não procedia, pois o réu se
(EDcl
defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida
no AgRg
no Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
AREsp n. 1.100.028/RS,
julgado em
DJe
, o que permite o
pelo Juiz
30/6/2020,
5/8/2020)
emendatio libelli
sentenciante, em, observância ao princípio da correlação.
Assim, sendo asseverado pelas instâncias de origem, que essa circunstância foi
(e-STJ, fl. 29),
citada exaustivamente durante a audiência de instrução e julgamento
concluí que não existia ilegalidade em sua ponderação como circunstância agravante no
momento da dosimetria da pena.
Ao ensejo:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HIPÓTESE
DE
EMENDATIO LIBELLI. ESTELIONATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do assistente de acusação, afastando a nulidade
reconhecida pelo Tribunal de origem e determinando a análise das
demais teses apresentadas pela defesa e acusação nos recursos de
apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação jurídica
dos fatos narrados na denúncia viola o contraditório e a ampla defesa,
caracterizando nulidade da sentença condenatória.
3. A defesa alega que a conduta prevista para o crime de estelionato não
foi descrita na denúncia, impossibilitando a condenação por tal crime, em
ofensa ao do CPP. art. 384.
III. Razões de decidir
4. Se as circunstâncias do delito, narradas na denúncia e consideradas na
sentença condenatória, são as mesmas, a hipótese é de emendatio libelli e
não de mutatio libelli.
5. A reclassificação jurídica dos fatos, nos termos do do CPP, art. 383
não configura nulidade, pois não houve inovação dos fatos
originariamente descritos na peça acusatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O réu se defende dos fatos descritos na
denúncia, e não da sua qualificação jurídica, sendo possível a
reclassificação da conduta pelo magistrado sem necessidade de
."
aditamento ministerial, nos termos do art. 383 do CPP
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 384; CP, art. 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Rel. AREsp 2.194.395/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ,
AgRg no Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, R Esp 2.162.416/RJ,
julgado em 26.02.2025. (AgRg nos EDcl no Rel. AREsp n. 2.457.912/BA,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJe 25/6/2025, grifei).

Passei, então, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente, observados os
critérios adotados pelas instâncias singelas e o decidido por ocasião do julgamento do
, de minha relatoria, e no qual reconheci a atenuante da confissão
REsp n. 2.108.531/BA
espontânea ao paciente.
Na primeira fase, mantido o desvalor das três circunstâncias judiciais
negativadas, como visto acima, mantenho a pena-base em 19 anos e 8 meses de reclusão.
Na segunda etapa, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea e apenas a incidência da agravante prevista no
II, "a", do CP,
art. 61,
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

compenso integralmente a agravante com uma das atenuantes e reduzo a sanção em 1/6, em
virtude da atenuante remanescente, ficando a sanção do paciente definitivamente
estabilizada em 16 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão.
Desse modo, a sanção do agravado permanece inalterada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53733720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:27
Código de Controle do Documento: 4688fc63-9319-431a-94d0-94b2658ece41

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.169 / BA
Número Registro: 2025/0327627-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000988120228050123
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA NEVES FOEGER
ADVOGADA
: LARA NEVES - BA040531
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: GABRIEL COSTA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: GABRIEL COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARA NEVES - BA040531
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54083648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 2318260a-d253-4eb8-9c49-713e406d61f0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 2318260a-d253-4eb8-9c49-713e406d61f0